Tribunal: TJDFT
Processo: 0709686-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
O paciente, preso em flagrante em 3.12.23, pelo crime do art. 33, caput, da L. 11.343/06 (tráfico de drogas), teve a prisão convertida em preventiva em 5.12.23, para garantia da ordem pública (ID 180498416 da ação penal n. 0749620-62.2023.8.07.0001). Sustenta a impetrante que ilegal a prisão e as provas dela decorrentes, vez que não houve fundada suspeita para proceder à busca pessoal e veicular. O veículo conduzido pelo réu - de propriedade de terceiro – estava na posse dele a título de empréstimo. E não foi demonstrada vinculação do veículo à anterior ocorrência de disparo de arma de fogo. O paciente foi abordado em via pública, sem investigação prévia. A busca pessoal e veicular deu-se apenas em razão dele ter condenações anteriores por tráfico de drogas. Houve afronta aos arts. 240, § 2o, e 244 do CPP. Pede, em liminar, seja reconhecida a nulidade das buscas pessoal e veicular, trancada a ação penal e revogada a prisão preventiva, com ou sem medidas cautelares diversas. O trancamento da ação penal pela via estreita do habeas corpus, medida excepcional, só se admite se manifesta e inequívoca a atipicidade da conduta, causa de extinção de punibilidade ou inexistência de indícios mínimos de autoria e de materialidade do delito, que devem ser provados de plano. Não é o caso. O paciente – narra a denúncia -, em 3.12.23, transportava, para fins de difusão ilícita, duas porções de cocaína, em forma de tabletes, com massa líquida de 2.004,45g, duas porções de cocaína, com massa líquida de 6,52g, e porção de maconha, com massa líquida de 1,65g, conforme laudo preliminar. Consta que policiais militares, em patrulhamento de rotina, identificaram em via pública veículo com características semelhantes às de veículo procurado por envolvimento em ocorrência de disparo de arma de fogo ocorrido dias antes. Procederam à abordagem e identificaram o condutor do veículo - o paciente -, que registra passagens anteriores por tráfico de drogas. Na busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado. Porém, o nervosismo do paciente chamou a atenção dos policiais. Feita busca veicular, constatou-se marcas de remoção, com presilhas soltas, no painel do veículo. Removida a peça, encontraram dois tabletes grandes de cocaína prensada, e, no console, duas porções menores de cocaína e uma de maconha (ID 182345985 da ação penal n. 0749620-62.2023.8.07.0001). A busca pessoal, medida invasiva, se justifica se houver fundadas razões que indiquem situação de flagrante, não sendo suficientes, por si só, denúncias anônimas e fuga do suspeito ante a abordagem policial. Consoante observou o em. Ministro Rogério Schietti Cruz, “exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) – baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto – de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência. (...) a fim de que não se converta em salvo-conduto para abordagens e revistas exploratórias (fishing expeditions), baseadas em suspeição genérica existente sobre indivíduos, atitudes ou situações, sem relação específica com a posse de arma proibida ou objeto (droga, por exemplo) que constitua corpo de delito de uma infração penal. (...) Não satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial.”. E ressaltou que “além de serem ineficientes, conforme se demonstrará adiante, essas abordagens policiais excessivas e pouco criteriosas contribuem para a piora da imagem da instituição em face da sociedade, que passa a enxergá-la como autoritária e discriminatória.” Prosseguindo “(...) as estatísticas oficiais das Secretarias de Segurança Pública apontam que o índice de eficiência no encontro de objetos ilícitos em abordagens policiais é de apenas 1%; isto é, de cada 100 pessoas revistadas pelas polícias brasileiras, apenas uma é autuada por alguma ilegalidade.” (RHC 158.580/BA, Sexta Turma, julgado em 19/04/2022, DJe 25/04/2022). Suspeitas genéricas fundadas em percepção pessoal e subjetiva de policiais não justificam a busca pessoal, pena de afronta aos direitos fundamentais da intimidade, privacidade e liberdade. Não obstante, o caso não se amolda à mera abordagem injustificada do paciente. Os policiais, na delegacia, afirmaram que a abordagem do veículo ocorreu em razão da suspeita de ser o veículo o mesmo utilizado em crime de disparo de arma de fogo ocorrido dias antes, fato que motivou a ordem de parada. Durante a abordagem, verificou-se que o paciente tinha condenações anteriores por tráfico de drogas e apresentava nervosismo demasiado. Não bastasse, o painel do veículo tinha sinais visíveis de remoção (ID 180317511 da ação penal). Não se pode, ao menos em exame preliminar, afirmar que houve ilegalidade nas buscas pessoal e veicular pelos policiais, porque presente fundada suspeita para a abordagem. Quanto aos requisitos da prisão preventiva, há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. Também está presente o periculum libertatis. A gravidade concreta do crime – transporte de mais de dois quilos de cocaína e porção de maconha, para fins de difusão ilícita, durante cumprimento de pena por tráfico de drogas - demonstra a periculosidade do paciente e justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública. Ademais, conquanto o crime tenha sido cometido sem violência ou grave ameaça, a reiteração delitiva do paciente - reincidente em crime de tráfico de drogas (IDs 56834398 e 56834400) e cometido o crime enquanto cumpria pena por crime anterior, como afirmou em audiência (ID 180499283 da ação penal) - autoriza a prisão preventiva para garantia da ordem pública. Ao que tudo indica, o paciente faz do crime meio de vida e demonstra total descaso com as normas sociais estabelecidas, bem como com a ordem emanada do Poder Judiciário. As evidências são de que, em liberdade, continuará cometendo novos crimes. Diante da reiteração delitiva do paciente, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes. Ainda que se considere o argumento utilizado pelo impetrante, de que o paciente tem domicílio certo e trabalho lícito, as condições pessoais favoráveis não são suficientes para, por si, autorizar a revogação da prisão preventiva. Indefere-se a liminar. Requisitem-se informações. Faculta-se ao impetrante juntar documentos essenciais à compreensão da alegada ilegalidade. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 14 de março de 2024. Desembargador JAIR SOARES